Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701090-98.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TIETHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ARAMIS DE SOUZA COSTA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 66897248 – autos principais) que desconstituiu a penhora do apartamento 301, QS. 27, Conj. A – Riacho Fundo II, por ser bem de família. Requer, além da gratuidade de justiça, a manutenção da penhora, pois o agravado não reside no imóvel, o que o descaracteriza como bem de família. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do pedido de gratuidade, porquanto já concedido tal benefício (id 18320438 – autos principais). Em princípio, não se constata a aparência do bom direito. É impenhorável o bem de família, regra que só pode ser excepcionada nas estritas hipóteses previstas na Lei 8.009/90. Por ora, não se pode afastar a natureza do imóvel, haja vista nele residirem, conforme decisão a quo, integrantes da família do agravado. Confira-se: “(...). No caso, o executado demonstrou que não possui outros bens (ID 63655610) e o oficial de justiça intimou a esposa do executado no aludido imóvel, atestando que é utilizado como moradia pela família. De tal sorte, estão reunidos os elementos necessários a configurar o imóvel como sendo bem de família e, por isso, acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 1o[i] da Lei n. 8.009/90. (...).” 3. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à gratuidade de justiça e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR